Tribunal: TJSP
Processo: 2060450-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Execução de Título Extrajudicial. Constrição de numerário depositado em conta bancária. Impenhorabilidade. Exegese do artigo 833, inciso X, do CPC. Valor inferior a 40 salários-mínimos. Interpretação ampliativa do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.